Tribunal: TJSP
Processo: 2042251-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer – Insurgência contra decisão que determinou a emissão de boleto de valor reduzido no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 - Insurgência contra o prazo concedido - Ampliação de prazo para cumprimento – Desnecessidade – Não cumprimento da obrigação de forma reiterada - Dificuldades no cumprimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer – Insurgência contra decisão que determinou a emissão de boleto de valor reduzido no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 - Insurgência contra o prazo concedido - Ampliação de prazo para cumprimento – Desnecessidade – Não cumprimento da obrigação de forma reiterada - Dificuldades no cumprimento não verificadas, máxime por se tratar de atividade burocrática – Valor da multa fixado com razoabilidade - Decisão mantida - Recurso desprovido.